Tribunal: TJDFT
Processo: 0707264-84.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-03-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0707264-84.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FRANCISCA NATALIA OLIVEIRA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FRANCISCA NATALIA OLIVEIRA contra a decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal, nos autos do cumprimento de sentença de n.o 0710870-03.2024.8.07.0018, que condicionou a continuidade da execução e o levantamento de valores ao julgamento de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal. Eis a r. decisão agravada (ID 219590771 da origem): "Observa-se que a petição de ID 219359687 não se trata de embargos de declaração, mas pedido de reconsideração da decisão, e assim será analisado. A autora requer a reconsideração da decisão de ID 218262783, que determinou a suspensão do cumprimento de sentença até o julgamento do agravo de instrumento de no 0744873-38.2024.8.07.0000. Alega a autora que todas as teses apresentadas pelo Distrito Federal na impugnação ao Cumprimento de Sentença se tratam de meras repetições daquelas apresentadas na Ação Rescisória proposta, e que não teve o pedido de tutela antecipado deferido. Ademais, requer o prosseguimento do presente cumprimento de sentença, inclusive com a possibilidade de levantamento dos valores, ou ainda quanto a parcela incontroversa, caso remanesça dúvidas quanto ao valor. Entretanto, verifica-se que no agravo de instrumento de no 0744873-38.2024.8.07.0000, interposto pelo réu, foi alegada, além da prejudicialidade externa em razão da ação rescisória de no 0723087-35.2024.8.07.0000, a inexigibilidade da obrigação, que, se acolhida, resultará na extinção da execução. Diante disso, não há parcela incontroversa, devendo-se aguardar o julgamento do recurso interposto, razão pela qual mantenho a decisão. Aguarde-se o julgamento do agravo de instrumento de no 0744873-38.2024.8.07.0000." Embargos de declaração rejeitados no ID 224516915 dos autos de origem. A agravante sustenta que o Distrito Federal, embora tenha alegado excesso de execução e requerido suspensão do feito com base na interposição de Ação Rescisória, “deliberadamente olvidou-se de informar que a tutela de urgência na Ação Rescisória foi negada e que o processo inclusive já foi julgado pelo Colegiado da 1a Câmara Cível, o que autorizava o pleno prosseguimento do Cumprimento de Sentença”. Alega, ainda, que “apesar do indeferimento liminar e da constatação de que não haveria probabilidade do direito ou perigo da demora caracterizados, o Juízo a quo determinou a suspensão/sobrestamento do Cumprimento de Sentença sob a justificativa do Poder Geral de Cautela”, o que, segundo sustenta, caracteriza indevida usurpação de competência. Requer, ao final, o provimento do recurso, com a reforma da decisão agravada, para que seja afastado o sobrestamento imposto e determinado o regular prosseguimento do cumprimento de sentença, inclusive com possibilidade de levantamento dos valores depositados. Instado a comprovar o recolhimento do preparo em dobro, na forma do § 4odo art.1.007 do Código de Processo Civil, acostou aos autos os documentos de Ids 69673227 e 69673379. Não há pedido liminar. Intime-se a parte agravada para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intime-se. Brasília, 21 de março de 2025. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator